Tribunal: TCU
Processo: 029.312/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Normatização - Resolução-ANTT 5.850/2019 e outros instrumentos normativos - reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias.

Inteiro teor:
Acórdão 386/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento das determinações constantes do item 9.2 do Acórdão 2264/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. Considerando a oitiva da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, analisada pela unidade especializada; Considerando que os procedimentos previstos no Manual de Legística, aplicado à elaboração de resoluções da própria ANTT e na Resolução ANTT 5.624/2017 foram seguidos, de forma geral, no processo de elaboração da Resolução ANTT 5.850/2019, não contrariando diretamente os artigos 9o, § 4o e 23, parágrafo único, da Lei 8.987/1995, mencionados na determinação constante do item 9.2.1 do Acórdão 2264/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a redação do art. 82 do Regulamento de Concessões Rodoviárias 3 violou os artigos 9o, § 4o, e 23, parágrafo único, da Lei 8.987/1995, em razão da não-exigência de restabelecimento concomitante do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão; Considerando a necessidade de melhoria dos processos de participação e controle social, no acesso aos sistemas SEI/ANTT e Participa-ANTT, devendo ser dispensado o cadastro prévio de usuários para acesso aos documentos de natureza pública; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em fazer as determinações e recomendações listadas no item 1.6 do Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.312/2022-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à ANTT que: 1.6.1.1. os procedimentos previstos no Manual de Legística aplicado à elaboração de resoluções da própria ANTT e na Resolução ANTT 5.624/2017 foram seguidos, de forma geral, no processo de elaboração da Resolução ANTT 5.850/2019; 1.6.1.2. a Resolução ANTT 5.850/2019 não fere per se os artigos 9o, § 4o e 23, parágrafo único, da Lei 8.987/1995, mencionados na determinação constante do item 9.2.1 do Acórdão 2264/2021-TCU-Plenário , que tratam, respectivamente, do reestabelecimento concomitante do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em função de alteração unilateral que o afete e de exigências de cronograma e fiel cumprimento de obras relativas a contratos de concessão precedido de execução de obra pública, desde que a aplicação do desconto, mesmo que diluído, seja realizada a partir da primeira oportunidade, ou seja, da próxima revisão ordinária, atendendo, assim, o conceito de concomitância, e levando-se em conta a continuidade contratual, que permite essa diluição; 1.6.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, considerando que a redação do art. 82 do Regulamento de Concessões Rodoviárias 3 (RCR 3), aprovado por intermédio da Resolução-ANTT 6.032, de 21/12/2023, e publicado no DOU, Seção 1, de 26/12/2023, violou a prescrição estampada nos artigos 9o, § 4,o e 23, parágrafo único, da Lei 8.987/1995, no sentido de que o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão deve ser concomitante à alteração que o afetou, que se abstenha de parcelar ou postergar o impacto decorrente do recomposição do equilíbrio econômico-financeiro referente às inexecuções contratuais, bem como que altere a redação do art. 82 da Resolução-ANTT 6.032/2023, para contemplar essas vedações; 1.6.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, considerando que o acesso aos sistemas SEI/ANTT e ParticipANTT exige o cadastramento prévio do usuário, o que dificulta a participação pública, e que os documentos que compõem os processos de elaboração das normas da ANTT são, em geral, públicos, avalie a possibilidade de que o acesso a esses documentos seja realizado sem a necessidade do referido cadastro prévio.